Tribunal: TJES
Processo: 0000440-62.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-62.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO MARTINS CALIGIURI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 24-A, DA LEI N° 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 65, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativo ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. Além disso, não há que se falar em ausência de dolo na conduta do agente, o qual tinha plena ciência quanto à imposição de medidas protetivas em favor de sua genitora, tendo sido intimado pessoalmente quanto a elas. 2. Sabe-se que eventual dependência química acometida pelo apelante não tem o condão de, por si só, garantir sua inimputabilidade em relação ao crime praticado, sendo necessário que seja comprovado, nos termos do artigo 149, do Código de Processo Penal, que no momento do crime era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta, ou de determinar-se com esse entendimento, a partir da instauração do incidente de insanidade mental, o que não ocorreu no caso. Ademais, a defesa do réu não juntou laudo pericial capaz de comprovar o alegado. Considerado que, na esteira do art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, e não tendo sido produzida prova nesse sentido pela defesa, entendo que não merecem acolhimento os pleitos de reconhecimento da inimputabilidade do apelante, ou, ainda, da sua semi-imputabilidade. 3. A contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, da Lei de Contravenções Penais) tinha como bem jurídico tutelado a própria tranquilidade individual, ou seja, a incolumidade emocional e o sossego da vítima. Ao passo que, o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, tem como bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato e a mulher vítima de violência sujeito passivo mediato ou indireto. No presente caso, o apelante, mesmo ciente das medidas protetivas impostas em seu desfavor, as descumpriu, invadindo a casa de sua genitora. Assim, conquanto tenha havido perturbação do sossego da sua genitora, a conduta imputada ao apelante também violou o bom funcionamento da Administração da Justiça, diante do descumprimento de determinação judicial que lhe fora imposta. Dessa forma, a conduta do apelante melhor se amolda ao tipo penal previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, não havendo que se falar em desclassificação para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000440-62.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO MARTINS CALIGIURI

Advogado(s) do reclamante: ALINE TERCI BAPTISTI BEZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Martins Caligiuri
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio, às fls. 48/50 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos,
in verbis
:

“[...] A vítima compareceu a DP de Afonso Cláudio na data 15/03/202 1, relatando que o denunciado, ALESSANDRO MARTINS CALIGIURI, estaria descumprindo medida protetiva que lhe foi imposta.

Conforme os autos, frequentemente, o denunciado adentra na casa da vítima, tanto na parte da tarde quanto na parte da noite, pulando seu muro, ou até mesmo passando pelo quintal dos vizinhos, sendo que, uma vez, danificou a estrutura de ferro da sua residência para poder infiltrar. O denunciado age dessa forma com intuito de furtar objetos da vítima, para poder vender e fazer o uso de drogas.

Acerca da situação que vem ocorrendo, a vítima relata que está muito assustada com o denunciado, com medo que ele possa fazer algo pior com ela, que ele já foi preso por descumprimento de medida protetiva,

mas que quando saiu da prisão, voltou a atormentá-la, onde, sempre menciona que "Se ele for preso, quando sair vai fazer algo muito pior".

Em consulta o sistema E-JUD, verifico que a vítima possui Medidas Protetivas de Urgência em desfavor do denunciado, as quais tramitam sob o n° 0001469-26.2016.8.08.0001, sendo que ainda se encontram vigentes.

A ação praticada pelo denunciado violam (SIC) as condições impostas pelo Meritíssimo Juiz da 2ª Vara da presente comarca, sendo a proibição de se aproximar da vítima, em um raio de 50 (cinquenta) metros, proibição de manter contato com ela.. [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art. 24-A, da Lei n° 11.340/06
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 66/70 dos autos físicos, a defesa requer:
i)
a absolvição do apelante, alegando ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva;
ii)
seja reconhecida a inimputabilidade do acusado, na forma do art. 45, da Lei nº 11.343/2006, diante da sua dependência química;
iii)
subsidiariamente, seja reconhecida a semi-imputabilidade do apelante, com a consequente aplicação da causa de diminuição do art. 45, da Lei nº 11.343/2006;
iv)
ou, ainda, seja a conduta do apelante desclassificada para a contravenção penal prevista no art. 65, da Lei de Contravenções Penais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, assim disciplina:

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Cabe registrar, ainda, que se trata de crime de natureza formal, bastando, para a sua consumação, que o agente descumpra a medida protetiva decretada em seu desfavor e sobre a qual tinha ciência.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de descumprimento de medida protetiva estão evidenciadas por meio do Boletim Unificado às fls. 08/10, da cópia da decisão proferida nos Autos nº 0001469-26.2016.8.08.0001 (fls. 16/18), em que foi concedida medida protetiva de urgência em favor da vítima e em face do ora apelante, da cópia do mandado de intimação do apelante quanto às medidas protetivas devidamente cumprido às fls. 26/27 (datado de 06/09/2017) e das declarações colhidas em sede policial e em juízo.

Quanto às declarações colhidas em sede investigativa e em juízo, passo a delimitar o que segue.

A vítima
Ana Lúcia Martins Pereira
, genitora do apelante, em sede investigativa à fl. 11, narrou os fatos da seguinte forma:

“[...] Possui Medida Protetiva de Urgência, desde o ano de 2016, Processo n° 0001469-26.2016.8.08.0001, em desfavor de seu filho ALESSANDRO MARTINS CALIGIURI; Que ele não respeita a medida protetiva; Que ALESSANDRO pula o muro da residência da declarante durante a noite e durante o dia, fazendo com que ela fique assustada, passando até pelo quintal de vizinhos; Que ele força as grades da residência chegando a entortá-las e ainda furta os pertences da declarante; Que não adianta a declarante pedir pra ela não fazer tais

coisas; Que ele começa a gritar e faz muito escândalo, dizendo que a polícia não vai dar ouvidos a declarante; Que ele já foi preso por descumprimento da medida protetiva, mas quando saiu do presidio continuou fazendo as mesmas coisas; Que ALESSANDRO é usuário de drogas; Que furta os pertences da declarante para trocar em drogas; Que ele sempre fala para a declarante que se ele for preso, quando sair vai fazer pior; Que nesta data pela manhã, ALESSANDRO pulou o muro, adentrou a residência e furtou o micro-ondas da declarante; Que foi atrás dele mas não conseguiu alcançá-lo; [...]”.

Em juízo, em mídia à fl. 49 dos autos físicos, a ofendida confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, narrando o que segue:

“[...] Que ele não respeita a declarante; que ele fica gritando e xingando; que agora mesmo ele fez uma ‘palhaçada’, dizendo ‘você vai falar de mim lá pro juiz?’, o que foi respondido pela declarante que ‘vai falar a verdade’; que não é obrigada a passar por essa situação, mas ficou com ele para ver se ele mudava, mas ele continua cada vez pior; que não está dando para ficar perto da declarante; que confirma os fatos narrados na denúncia; que ele continua a fazer isso; que ele furta objetos da casa da declarante sempre; que ele entra e quebra a telha; que ele sobe pelo quintal dos outros e vai para o quintal da declarante; que o declarante fala que ‘vai fazer pior’; que o acusado chuta o portão da casa da declarante, que fez isso no dia de hoje (dia da audiência de instrução e julgamento); que ele faz uso de drogas constante; que ele some com tudo e está trocando a comida por droga; [...] que a declarante fez um cômodo e um banheiro no quintal de sua casa para o acusado; [...] que não quer que ele fique mais lá; [...]”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

No presente caso, a palavra da ofendida encontra, ainda, amparo nas demais provas produzidas durante a instrução processual, conforme se depreende do próprio interrogatório do acusado na esfera policial (fls. 14/15 dos autos físicos), que confessou ter entrado na casa de sua mãe na data dos fatos, a despeito da medida protetiva, e subtraído o aparelho micro-ondas da cozinha, levando-o, em seguida, para vender na praça.

Além disso, não há que se falar em ausência de dolo na conduta do agente, o qual tinha plena ciência quanto à imposição de medidas protetivas em favor de sua genitora, tendo sido intimado pessoalmente quanto a elas, conforme se depreende do mandado de intimação acostado às fls. 26/27 dos autos físicos.

A esse respeito, tem-se que a jurisprudência pátria já assentou que
“O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.343/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. [...] (TJDF; APR 07364.53-06.2022.8.07.0003; 176.5104; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 10/10/2023)”.

Registro, ademais, que este e. Tribunal de Justiça, ao analisar caso análogo ao presente, assim afastou a alegação de ausência de dolo:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ACESSO CLANDESTINO À CASA DA VÍTIMA. Recurso desprovido
. Não há como se falar em ausência de culpa ou dolo quando, sob medida protetiva, a vítima é surpresada dentro de sua casa com seu algoz depois que este se valeu de comportamento clandestino para acessar o local.
Recurso desprovido. (TJES; APCr 0028828-33.2018.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)

Assim, observa-se que as declarações da ofendida e a do próprio acusado foram uníssonas e coerentes, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva,
razão pela qual mantenho a condenação do apelante Alessandro Martins Caligiuri.

A defesa postula, ainda, que seja reconhecida a inimputabilidade do réu ou, ainda, a semi-imputabilidade, em razão da sua dependência química, na forma do que disciplinam, respectivamente, os artigos 45 e 46, da Lei nº 11.343/2006.

Sobre o tema
, sabe-se que eventual dependência química acometida pelo apelante não tem o condão de, por si só, garantir sua inimputabilidade em relação ao crime praticado, sendo necessário que seja comprovado, nos termos do artigo 149, do Código de Processo Penal, que no momento do crime era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta, ou de determinar-se com esse entendimento, a partir da instauração do incidente de insanidade mental, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido, assim já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Pena. Excesso. Inexistência. Recurso desprovido. 1. Evidenciado o emprego de grave ameaça, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto. 2. O bem jurídico tutelado pelo roubo não é apenas o patrimônio, mas a integridade física e a liberdade individual da vítima. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Ainda que se pudesse avaliar apenas o prejuízo material, este envolveu valor claramente incompatível com a bagatela
. 3. A dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal. É ônus da defesa provar a inimputabilidade, não tendo havido sequer requerimento de instauraçao de incidente de insanidade mental.
4. Fixada a pena-base no mínimo legal, não há que se falar, na segunda fase, na incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa (Súmula nº 231 do STJ). 5. Eventual hipossuficiência econômica não é capaz de afastar sanção abstratamente prevista no preceito secundário da norma. 6. Cabe ao juízo da execução a análise de eventual concessão da gratuidade de justiça. Condenação nas custas processuais. (TJES; APCr 0000455-53.2018.8.08.0060; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

“[...]
1. Para que haja o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, é indispensável a realização de prova pericial hábil a atestar eventual perturbação mental do autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES; Apl 0017174-93.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 21/11/2018; DJES 30/11/2018).

Ao analisar atentamente os autos, pude constatar
que a defesa do réu
não
juntou laudo pericial
capaz de comprovar que o apelante, à época dos fatos,
era incapaz ou não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta, ou de determinar-se com esse entendimento.

Assim, considerado que, na esteira do art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, e não tendo sido produzida prova nesse sentido pela defesa, entendo que não merecem acolhimento os pleitos de reconhecimento da inimputabilidade do apelante, ou, ainda, da sua semi-imputabilidade.

Por fim, também é incabível a desclassificação para a contravenção penal do art. 65, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), conforme pretendido pela defesa.

Destaco que a defesa não expôs as razões pelas quais a conduta do agente deveria ser desclassificada para a contravenção penal do art. 65, do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Não obstante isso, diante do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, passo a pormenorizar a razão pela qual reputo ser incabível a desclassificação em questão.

Registre-se que o artigo 65, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, foi expressamente revogado pela Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021. Ocorre que, ao tempo dos fatos aqui apurados (ocorridos em 15 de março de 2021), o referido dispositivo ainda estava em vigor, e assim disciplinava:

Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:

Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Tem-se que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade tinha como bem jurídico tutelado a própria tranquilidade individual, ou seja, a incolumidade emocional e o sossego da vítima. Nesse sentido:

Inegável, pois, a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diante da existência de provas robustas que demonstram a violação do bem jurídico tutelado (incolumidade emocional e sossego da vítima), e o dolo do recorrente, que amparam a sua condenação. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5º, da Lei n. 9.099/95. (JECDF; APR 07088.60-92.2019.8.07.0007; Ac. 133.2862; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 09/04/2021; Publ. PJe 26/04/2021).

Ao passo que, o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006,
“tem
como bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato e a mulher vítima de violência sujeito passivo mediato ou indireto.
[...] (TJDF; APR 07364.53-06.2022.8.07.0003; 176.5104; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 10/10/2023)”.

No presente caso, como visto, o apelante, mesmo ciente das medidas protetivas impostas em seu desfavor, as descumpriu, invadindo a casa de sua genitora. Assim, conquanto tenha havido perturbação do sossego da sua genitora, a conduta imputada ao apelante também violou o bom funcionamento da Administração da Justiça, diante do descumprimento de determinação judicial que lhe fora imposta.

Dessa forma, a conduta do apelante melhor se amolda ao tipo penal previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, não havendo que se falar em desclassificação para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 16 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)